Tribunal: TJPA
Processo: 0817844-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817844-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JOAO DEMOSTENES DA SILVA PAMPOLHA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de negativação do nome do autor e, se já realizada, a exclusão da inscrição em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência diante da alegação de fraude; (ii) analisar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer; (iii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plausibilidade do direito invocado se evidencia pela existência de boletim de ocorrência e investigação policial sobre possível fraude, além da negativa do agravado quanto à contratação do financiamento, demonstrando verossimilhança suficiente à concessão da tutela antecipada.

4. Em relação ao prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação de excluir a inscrição indevida, observa-se sua compatibilidade com a estrutura operacional da instituição agravante, sobretudo por se tratar de obrigação administrativa usual em grandes bancos.

5. A multa cominatória fixada mostra-se razoável e proporcional, com valor diário moderado e teto fixado, resguardando seu caráter coercitivo, conforme dispõe o art. 537 do CPC.

6. A medida de urgência concedida é reversível, sendo possível eventual reinscrição do nome do consumidor em caso de comprovação da validade da contratação, nos termos do art. 302 do CPC.

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à proteção do consumidor em casos de indícios de fraude, priorizando a preservação de sua dignidade e imagem até a elucidação do fato em cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Havendo indícios de fraude na contratação, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a negativação do nome do consumidor.

2. A multa cominatória fixada deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo exclusivamente como meio coercitivo para o cumprimento da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, 373, II, 429, II e 537; CDC, art. 6º, VIII e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AI nº 0815731-36.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 20.02.2024;

TJPA, AI nº 0814698-45.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 09.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, objetivando a reforma da decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais (processo n.º 0804334-85.2025.8.14.0201), com pedido de tutela antecipada de urgência apresentada contra si por
João Demóstenes Da Silva Pampolha
, deferiu tutela de urgência, determinando que o agravante se abstivesse de promover ou manter qualquer negativação em nome do autor, relativa ao contrato de financiamento objeto da ação.

Ademais, caso já existente a negativação, determinou-se a exclusão da inscrição indevida no prazo de cinco dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Inconformado, o banco agravante sustenta que a decisão guerreada não poderia ter sido proferida sem o prévio contraditório, considerando que a tutela concedida, a seu ver, invade indevidamente o mérito da controvérsia e compromete o equilíbrio processual, uma vez que se baseou unicamente nas alegações da parte autora, desacompanhadas, segundo a tese recursal, de qualquer elemento robusto de prova que indicasse a plausibilidade do direito invocado.

Alega que, ao determinar o afastamento da negativação e a consequente exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, o juízo a quo antecipou, de forma indevida, os efeitos da tutela final, sem a devida análise probatória, caracterizando, assim, violação ao princípio do devido processo legal, na medida em que a decisão liminar teria sido proferida em evidente prejuízo ao direito de defesa do ora recorrente.

Aduz, ainda, que a decisão agravada ignora as exigências legais previstas no art. 300 do Código de Processo Civil, pois, ao tempo em que não se comprova minimamente a probabilidade do direito alegado, tampouco se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de maneira que a medida de urgência concedida não se sustenta em substrato fático-jurídico suficiente a justificar sua subsistência.

Argumenta que o prazo exíguo de cinco dias imposto para cumprimento da obrigação de fazer é absolutamente incompatível com os procedimentos operacionais internos e externos exigidos para o cancelamento de registros perante os cadastros de inadimplentes, que dependem, inclusive, de atuação de terceiros (órgãos de proteção ao crédito), o que, segundo defende, torna inexequível o cumprimento da ordem judicial no prazo fixado.

Sustenta que a quantia fixada, embora limitada ao teto de R$ 9.000,00, apresenta-se completamente desarrazoada e desproporcional à natureza da obrigação imposta, ensejando potencial enriquecimento indevido da parte autora. Defende que a finalidade das astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, não é punitiva, tampouco indenizatória, mas exclusivamente coercitiva, devendo, portanto, obedecer aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconhece a possibilidade e a necessidade de revisão dos valores arbitrados a título de multa coercitiva sempre que constatada sua manifesta desproporcionalidade, inclusive com base no art. 537, § 1º, do CPC.

Diante desse panorama, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do recurso.

Ao final, pugna pelo seu provimento, com a consequente cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de astreintes, em montante que considere razoável e proporcional, à luz dos fundamentos expendidos na peça recursal.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 29532547, págs. 1/6).

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (id. 3028500).

O Ministério Público do Estado do Pará absteve-se de intervir no feito, conforme manifestação constante no id. 3039956.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento e não havendo preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado consiste em verificar se acertada a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao banco agravante que se abstivesse de promover ou manter negativação do nome do autor, ora agravado, bem como, se já existente, providenciasse sua exclusão no prazo de cinco dias, sob pena de multa cominatória. O agravante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da medida, excesso na cominação da sanção pecuniária e vício decorrente da ausência de contraditório.

Analisando os autos, verifica-se que o agravado alega não ter contratado o produto financeiro que originou a inscrição negativa e, portanto, não reconhece o débito. A documentação acostada à petição inicial aponta elementos indiciários que tornam plausível a alegação de contratação indevida, justificando a suspensão da negativação enquanto se apura, em cognição exauriente, a origem do suposto vínculo obrigacional. Em se tratando de relação consumerista, deve-se aplicar o princípio da vulnerabilidade do consumidor, invertendo-se o ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Ressalta-se a existência de boletim de ocorrência e de investigação policial em trâmite (id. 101866676, págs. 33/35, do processo de origem), instaurada para apurar o alegado uso indevido de seus dados pessoais por terceiros supostamente vinculados ao correspondente bancário.

Destarte, a manutenção da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes – em razão de dívida oriunda de relação contratual não reconhecida – configura risco concreto de dano irreparável, uma vez que atinge diretamente sua imagem, crédito e dignidade do agravado.

De qualquer modo, caso venha a ser comprovada, ao final do processo de origem, a regularidade da contratação, nada impedirá o restabelecimento da cobrança da dívida, bem como a reinscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, o que evidencia a reversibilidade da medida, nos moldes do art. 302 do CPC.

Nesta perspectiva, a jurisprudência desta corte de justiça é pacífica no sentido de que, restando evidenciados os indícios de fraude em operação bancária, deve-se preservar o consumidor, devendo-se suspender os descontos até a devida instrução e julgamento do feito.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Impõe-se a revogação da decisão questionada quando constatada a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória, a qual deve ser deferida, com a suspensão dos descontos efetuados na conta da autora/agravante.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08157313620238140000 18252894, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 16135671-0, no valor de R$13 .396,78 (treze mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

2. É admissível a suspensão dos descontos de empréstimo consignado em sede de tutela de urgência, quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

3. No caso concreto, a existência de divergência na assinatura do contrato e a transferência imediata do valor do empréstimo para conta poupança configuram indícios de que a autora não contratou o empréstimo, demonstrando a probabilidade do direito.

4. O valor da multa se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar dentro dos padrões fixados em casos semelhantes por este órgão de julgamento.

5. A periodicidade das astreintes necessita ser adequada para incidir a cada desconto indevido para evitar enriquecimento sem causa por parte da autora, pois a forma diária faria com que o limite imposto na decisão fosse atingido rapidamente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, considerando a cessão de crédito colacionado aos autos, determinar a alteração do polo passivo, passando a constar Banco Bradesco S.A .; bem como modificar a periodicidade da multa fixada, devendo incidir sobre cada desconto indevido e não de forma diária. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08146984520228140000 20757543, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NEGATIVAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidoras contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. Alegação de fraude em contratações de empréstimos mediante golpe telefônico praticado por terceiro, com utilização de dados previdenciários e bancários das autoras.

3. Pedido de suspensão dos descontos mensais em folha, exclusão de negativações e inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

4. Verifica-se a controvérsia acerca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor.

5. Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III. Razões de decidir

6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA) estabelece que, havendo impugnação da autenticidade de contratos bancários, cabe ao banco provar sua veracidade (CPC, arts. 373, II, e 429, II).

8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14 do CDC.

9. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos comprometem o mínimo existencial da parte agravante.

10. Ausência de risco de irreversibilidade, já que os descontos podem ser retomados caso confirmada a regularidade das contratações.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para:

i) determinar a imediata suspensão dos descontos referentes aos empréstimos nº 150230465, nº 152145253 e nº 152696038;

ii) determinar que o banco agravado se abstenha de negativar o nome das autoras em razão desses contratos e, se já o fez, promova a exclusão das inscrições;

iii) inverter o ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações.

Tese de julgamento
:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, configurando fortuito interno.

2. Cabe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade das contratações impugnadas pelo consumidor.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão de descontos e negativações decorrentes de empréstimos contestados como fraudulentos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
300, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479;

· STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021);

·
STJ, AgRg no AREsp 406.783/SC, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.02.2014, DJe 06.03.2014.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814270-58.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025)

Quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer, não se mostra abusivo ou impossível. Vislumbro que o prazo de cinco dias é razoável para providências administrativas como a exclusão de apontamento restritivo, sobretudo quando se trata de grandes instituições financeiras, dotadas de estrutura operacional capaz de atender à ordem judicial com celeridade. A alegação de necessidade de atuação de terceiros (órgãos de proteção ao crédito) não exime a agravante de sua responsabilidade pela regularidade das informações lançadas em nome do consumidor.

Por fim, a multa cominatória arbitrada pelo juízo de origem revela-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia diária de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00, possui caráter coercitivo moderado. Assevera-se que a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento célere da ordem judicial, não se confundindo com indenização por descumprimento, como também não se destina a punir a parte ou enriquecê-la ilicitamente.

Dessa forma, à míngua de elementos que infirmem a fundamentação da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,

com base na jurisprudência deste TJPA,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026